Tribunal: TJDFT
Processo: 0083925-41.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0083925-41.2008.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE POUPANCA E EMPRÉSTIMO POUPEX RECORRIDO: MARCO AURELIO BORGO MARTINS DESPACHO Diante do decurso do prazo in albis para a parte recorrente se manifestar acerca da petição de ID 74840447 (certidão de ID 75286089), mantenham-se os recursos especial e extraordinário sobrestados, nos termos do despacho de ID 11551000. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024